Tribunal: TJES
Processo: 5002142-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002142-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDENY VALENTIM DE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002142-11.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALDENY VALENTIM DE ARAUJO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ALDENY VALENTIM DE ARAUJO
(ID 15937754) em face da sentença constante no ID 15937746, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial, a Requerente alegou ser portadora de Osteoporose (CID M81), pleiteando o fornecimento do medicamento
Denosumab 60 mg/mL
, conforme prescrição médica, sob o argumento de risco de fraturas e hipossuficiência financeira.

Instruído o feito, foi acostada aos autos a Nota Técnica do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) nº 309362, a qual concluiu de forma desfavorável à pretensão.
O laudo técnico apontou que o fármaco não está incorporado ao SUS, havendo recomendação contrária da CONITEC para a situação clínica da autora
.
Ademais, o NAT listou diversas alternativas terapêuticas padronizadas disponíveis na rede pública (como Ácido Zoledrônico, Alendronato, Risedronato, entre outros), cuja ineficácia não foi comprovada pela parte autora
. A Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF/SESA) também informou o indeferimento administrativo pelo mesmo motivo.

O Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência
(ID 15937746),
fundamentando-se na aplicação dos Temas 106 do STJ e 6 do STF. O magistrado consignou que, embora o direito à saúde seja dever do Estado, a dispensação de medicamento não padronizado exige requisitos cumulativos, dentre eles a prova da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, o que não restou demonstrado nos autos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15937754), pugnando pela reforma da sentença para que seja concedido o medicamento pleiteado.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Estado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do Estado do Espírito Santo em fornecer o medicamento
Denosumab 60mg/mL
, não padronizado nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), para o tratamento de Osteoporose pós-menopausa (CID M81.0).

Embora o direito à saúde seja garantia constitucional de eficácia imediata, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada no
Tema 106 do STJ
e no
Tema 6 do STF
, estabeleceu balizas rígidas para a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde.

Dessa forma, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação cumulativa de
três requisitos:
(i) a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; e (iii) a existência de registro na ANVISA.

No caso em tela, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento do primeiro e essencial requisito.

A imprescindibilidade do fármaco pleiteado não se presume apenas pela prescrição médica particular, sendo dever da parte autora comprovar, de forma segura, que todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública foram tentadas e falharam, ou que são contraindicadas ao seu caso específico.

Compulsando os autos, verifica-se que o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), em sua Nota Técnica n.º 309362 (ID 15937737/15937738), concluiu de forma desfavorável à pretensão autoral.
O parecer técnico foi categórico ao afirmar que o Denosumab não faz parte da lista de medicações disponíveis no SUS e que a CONITEC não recomendou sua incorporação para a situação clínica da demandante
,
inexistindo evidências de superioridade deste fármaco em relação aos bifosfonatos padronizados quanto ao risco de fraturas.

Ademais, o referido relatório do NAT elencou uma vasta gama de opções terapêuticas já padronizadas e disponíveis no SUS para o tratamento da osteoporose, as quais não tiveram sua ineficácia comprovada pela autora. São elas:
Ácido zoledrônico, Alendronato sódico, Calcitonina, Calcitriol, Carbonato de cálcio + colecalciferol, Cloridrato de raloxifeno, Estrogênios conjugados, Pamidronato dissódico, Risedronato sódico e Romosozumabe
. A parte autora não trouxe aos autos laudo médico circunstanciado que justificasse, cientificamente, a razão pela qual
nenhum
desses medicamentos poderia ser utilizado, limitando-se a reiterar a necessidade do medicamento de marca específica.

Por fim, convém salientar que a medicina baseada em evidências deve nortear as decisões judiciais em saúde, evitando que o Judiciário substitua a
expertise
técnica dos órgãos competentes por escolhas individuais sem respaldo em políticas públicas estruturadas. A mera preferência do prescritor ou do paciente por determinada tecnologia, sem a demonstração cabal da falha terapêutica das alternativas públicas, não é suficiente para impor ao Estado o custeio de tratamento de alto custo não padronizado.

Portanto, ausente a prova da ineficácia ou impropriedade da política pública existente, não há como acolher o pleito recursal, sob pena de violação ao princípio da isonomia e desorganização do sistema de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)